Tribunal: TJES
Processo: 5002675-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002675-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICIA DA COSTA MARQUES ALVES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MAGISTÉRIO ESTADUAL (EDITAL Nº 040/2024). DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAR EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DECLARADA NO ATO DE INSCRIÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. MERA DECORRÊNCIA DAS NORMAS EDITALÍCIAS. APARENTE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por candidata contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação ordinária na qual se objetiva suspender os efeitos de ato administrativo que a reclassificou para a última colocação em processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária para o magistério estadual (Edital nº 040/2024), sob o fundamento de não apresentação de documentação comprobatória da experiência profissional declarada no ato de inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se a reclassificação da candidata para a última posição do certame decorreu de ilegalidade ou arbitrariedade da Administração Pública; (ii) estabelecer se a exigência de apresentação de documento comprobatório de experiência profissional, conforme previsto no edital, é compatível com os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Administração Pública deve observar estritamente as regras estabelecidas no edital do processo seletivo, por força dos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da vinculação ao instrumento convocatório (CF/1988, art. 37,
caput
).

4. O edital nº 040/2024 estabelece, de forma clara e objetiva, que a pontuação por experiência profissional somente será atribuída mediante apresentação de documentos específicos emitidos por órgãos públicos, com a descrição da função exercida e do período correspondente.

5. A candidata não apresentou nenhum documento comprobatório de sua experiência no momento oportuno, conforme exigido pelo edital, o que legitimou sua reclassificação, em consonância com os itens 7.3.6, 7.7, 9.2.2, 9.5, X, e 9.7 do edital.

6. A exceção prevista no item 7.3.3 do edital aplica-se apenas a determinados cargos listados expressamente, não sendo extensível à função de pedagogo pleiteada pela agravante.

7. A exigência editalícia não configura excesso de formalismo, tampouco afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois visa assegurar igualdade de tratamento entre os candidatos e a adequada aferição da qualificação técnica.

8. A Lei nº 13.726/2018, que trata da racionalização de exigências administrativas, não se aplica às exigências específicas de certames públicos, nos quais a comprovação documental de experiências e títulos é essencial para a classificação dos candidatos.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o descumprimento das exigências do edital autoriza a desconsideração da pontuação pleiteada e eventual reclassificação do candidato (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.172/PR; RMS 61.957/MG; AgInt no RMS 69.732/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Administração Pública deve observar estritamente as disposições do edital do processo seletivo, sendo legítima a reclassificação de candidato que não comprova sua experiência profissional nos moldes previstos no instrumento convocatório. 2. A exigência de apresentação de documento específico para fins de pontuação por experiência profissional, conforme previsto em edital, não configura formalismo excessivo, sendo compatível com os princípios da legalidade, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. 3. A ausência de comprovação documental da experiência profissional no prazo e forma exigidos autoriza a reclassificação do candidato no certame, não havendo ilegalidade ou abuso por parte da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, 37, caput e incisos I e II; Lei nº 9.784/1999, art. 2º; Lei nº 13.726/2018, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.172/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 01/12/2022; STJ, RMS 61.957/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27/11/2019; STJ, AgInt no RMS 69.732/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 07/06/2023; TJES, AC nº 5007645-17.2023.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, DJ 28/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Patrícia da Costa Marques Alves
contra a r. decisão (ID 62330955) proferida pelo juízo da 2ª Vara Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
(nº 5003304-74.2025.8.08.0024) proposta pela recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, indeferiu liminarmente o pedido de tutela provisória que objetiva suspender a eficácia do ato administrativo que a reclassificou para a última posição do processo seletivo destinado à contratação temporária do magistério da rede estadual de ensino, regulado pelo Edital nº 40/2024.

Da leitura dos autos, observa-se que a agravante se inscreveu no processo seletivo simplificado da Secretaria Estadual de Educação que objetiva realizar contratações temporárias para funções do magistério dos ensinos fundamental e médio (Edital nº 040/2024 – ID 12342062), tendo pleiteado uma vaga para a função de Pedagogo (ID 12342058), tendo sido classificada na 96ª (nonagésima sexta) colocação na lista da ampla concorrência para atuar na Superintendência Regional de Educação de Vila Velha.

Ocorre que, após ser convocada pelo Secretaria de Estado da Educação para comprovação das informações declaradas no ato da inscrição e apresentação de documentos pessoais, foi reclassificada para a última posição do certame (item 9.5, X, e Anexo II, itens 7.3.6. e 7.7, todos do Edital nº 040/2024) em razão da não apresentação dos documentos que demonstrariam seu tempo de serviço na função de pedagogo informado na inscrição (ID 12342060), o que foi ratificado com o desprovimento do seu recurso administrativo (ID 12342061).

Diante deste cenário, a agravante ajuizou ação ordinária postulando a invalidação do ato administrativo que a reclassificou para a última colocação do processo seletivo, sustentando, em apertada síntese, que teria havido um excesso de formalismo do Estado do Espírito Santo ao exigir documentos para comprovar sua experiência profissional, mesmo já tendo esta informação em seu banco de dados.

Por considerar que a reclassificação da candidata agravante para a última posição do processo seletivo decorreu do mero cumprimento das regras previstas no instrumento convocatório a partir da conduta negligente da recorrente, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela autora.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não ter sido vislumbrada a probabilidade do provimento deste agravo de instrumento. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para modificar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a reclassificação da autora agravante na última colocação do processo seletivo noticiado teria decorrido de postura arbitrária e ilegal da Administração Pública ao não considerar o seu tempo de experiência profissional como pedagoga a partir de consulta feita no seu próprio banco de dados e, consequentemente, se possui a probabilidade do direito de ser convocada na sua ordem de classificação original do certame e, eventualmente, ser contratada temporariamente.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público/processo seletivo, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função pública devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional.

As disposições do edital que disciplina o concurso público/processo seletivo constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

A inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como as informações prestadas no ato de inscrição do processo seletivo devem ser comprovadas para fins de habilitação autoriza, em regra, a sua eliminação ou reclassificação no certame pela Administração Pública.

Nesse sentido,
“Como já manifestado pelo STJ, ‘o descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato’ (STJ, RMS 54.936/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2017)
”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.172/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022, STJ), bem como que
“A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame.”
(RMS 61.957/MG, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, DJ 21/11/2019, Segunda Turma, DJ 27/11/2019, STJ).

Destarte, em regra, não se afigura ilegalidade no ato da Administração Pública que nada mais faz do que observar as disposições do edital, que estipula de forma clara e razoável a necessidade de apresentação de documento emitido pelo Poder Público, especificando o período e a função exercida pelo candidato, para aferir a sua experiência profissional indicada no ato de inscrição e, consequentemente, receber a pontuação pertinente e se habilitar no processo seletivo, e elimina/reclassifica aquele que deixa de apresentar a documentação exigida no prazo previsto no instrumento convocatório, no escopo de evitar vantagem em relação aos demais candidatos.

Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.784/99) na eliminação/reclassificação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade cometida, o que não implicará em desrespeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Na hipótese, no escopo de formar um cadastro de reserva para a contratação de profissionais habilitados para diversas funções do magistério, sob regime de designação temporária, para atender às necessidades emergenciais de excepcional interesse público, a SEDU publicou o edital do processo seletivo nº 040/2024 dispondo que, para a vaga de Professor em Função Pedagógica (Pedagogo) [item 1.3, alínea “b”] o candidato deveria preencher suas informações no ato de inscrição e, na etapa seguinte, comprovar o que foi declarado por meio da documentação discriminada no Anexo II daquele instrumento convocatório.

Especificamente a respeito da avaliação de títulos e, mais ainda, da experiência profissional, o edital do certame foi expresso e enfático ao dispor, em diversas passagens, que as informações indicadas pelo candidato no ato de inscrição sobre suas experiências anteriores deveriam ser comprovadas de acordo com as exigências estabelecidas nos subitens 7.3 ao 7.3.6 e no Anexo II do Edital nº 040/2024, consoante se observa dos itens 7.2, alínea “a”, 7.2.1 e 7.2.2, sendo que eventual inobservância destas regras implicariam na reclassificação do candidato em virtude da ausência de atribuição da pontuação almejada, conforme previsto nos itens 7.7, 9.2.2, 9.5, inciso X, e 9.7,
in verbis
:

7.2 - Para a avaliação de títulos, serão considerados os seguintes itens: a) experiência profissional, conforme exigências dos subitens 7.3 ao 7.3.6 e do Anexo II; (...).

7.2.1 - Os pontos atribuídos durante a avaliação dos títulos, seguirão rigorosamente os critérios especificados no Anexo II deste Edital. Cada título, será pontuado de acordo com os parâmetros estabelecidos, garantindo uma avaliação justa e transparente. Recomenda-se aos candidatos, que consultem o Anexo II para verificar os critérios detalhados e a pontuação correspondente a cada tipo de título apresentado.

7.2.2 - O candidato poderá declarar sua experiência profissional ou de estágio sem restrição de data ou período trabalhado, entretanto deverá se atentar para as formas de comprovação estabelecidas nos subitens 7.3.6 ao 7.4.3.

7.3 - Da avaliação da experiência profissional: 7.3.1 - Considera-se experiência profissional as atividades relacionadas no Anexo II e indicada pelo candidato no ato de inscrição, observando a atuação específica para cada cargo ou função. A experiência deve estar de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo II e item 7 e seus subitens, que especificam detalhadamente os requisitos e parâmetros para a validação dessa experiência.

7.3.4 - Para os cargos NÃO RELACIONADOS no subitem 7.3.3, o tempo de serviço DEVERÁ SER DECLARADO no ato da inscrição e comprovado no momento da convocação.

7.7 - Na hipótese da não comprovação dos títulos declarados no ato da inscrição (qualificação profissional, experiência profissional ou experiência de estágio), e/ou do não atendimento das exigências previstas nos subitens 7.2 ao 7.5.10.4, o candidato será RECLASSIFICADO.

9.2.2 - O candidato deverá apresentar a documentação obedecendo todas as regras contidas no Ato de Convocação, especialmente respeitando o formato do título do documento, o local (grupo e setor) da plataforma de envio e a data estabelecida. O não atendimento das regras contidas no Ato de Convocação acarretará a RECLASSIFICAÇÃO.

9.5 - Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo: (...); X - Comprovação da experiência profissional, de estágio e da qualificação profissional, de acordo com as especificações contidas do Anexo II, no item 7 e seus subitens;

9.7 - Na hipótese do não atendimento ou não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.5 (exceto incisos XVII e XIX ao XXVIII), o candidato será RECLASSIFICADO.

Dessa forma, como a candidata agravante pretendia conseguir obter naquele processo seletivo 6,0 (seis) pontos a título de experiência profissional decorrente do exercício da função pretérita como pedagoga contratada temporariamente pelo Estado do Espírito Santo, conforme declarou no seu ato de inscrição (ID’s 12342056 e 12342058),
era imprescindível que, a partir de sua convocação para comprovar a mencionada informação, fornecesse para a Comissão do Processo Seletivo documento emitido pela Secretaria Estadual de Educação – órgão no qual exerceu aquela função – ou pela Secretaria Estadual de Gestão e Recursos Humanos, com as especificações contidas no item 7.3.
6, I,
e no Anexo II do Edital nº 040/2024
1
, ônus do qual não se desincumbiu, visto que
não apresentou nenhum documento no momento oportuno
, impossibilitando a atribuição daquela pontuação pelo Estado agravado e, por consectário,
legitimando, aparentemente, a sua reclassificação no certame
.

É importante ressaltar, neste ponto, que o item 7.3.3 do Edital nº 040/2024
2
fez uma única ressalva àquela regra para os candidatos que pretendiam se habilitar para alguns cargos do magistério e que já exerciam, há mais de 30 (trinta) meses, a função
“
na regência de classe na rede escolar pública estadual da SEDU, no período de 01/02/2013 a 31/08/2024”
, os quais
“
não precisarão informar ou comprovar esse tempo de serviço no momento da convocação”
, pois
“e
sse dado, será gerado automaticamente pelo sistema de inscrição”
, tendo sido listado expressamente quais seriam os cargos contemplados com esta mitigação justamente para evitar dúvidas nos demais candidatos.

Dessa forma, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, não merece prosperar a alegação da agravante de ilegalidade do ato administrativo que a reclassificou para a última posição do processo seletivo, visto que, conforme bem exposto na decisão objurgada, a comprovação da experiência profissional indicada no ato da inscrição, de acordo com as exigências descritas no instrumento convocatório, era obrigatória para todos os candidatos do certame, sob pena justamente de reclassificação, não possuindo a Administração Pública discricionariedade para adotar postura diversa daquela estipulada no edital, diante do risco de afronta aos postulados da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório, moralidade e impessoalidade.

Ainda que a agravante tenha exercido por vários anos a função pretendida de pedagoga junto ao Estado agravado, era razoável exigir dela a comprovação da sua experiência profissional a partir da publicação de edital para uma nova contratação temporária, pois a Administração Pública e, especialmente, a comissão designada para atuar no processo seletivo, não possuem aparato suficiente para realizar a pesquisa em seu próprio banco de dados a respeito de eventual exercício de função pública por todos os candidatos, pretensão esta da candidata recorrente, aparentemente, desarrazoável e desproporcional.

A princípio, não é possível aferir excesso de formalismo pelo Estado agravado ao exigir a comprovação de sua experiência profissional anterior como pedagoga do próprio ente estatal recorrido para legitimar a atribuição da pontuação almejada no processo seletivo, visto que embasada em disposições previstas no instrumento convocatório que são compatíveis com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, já que exige apenas que o candidato apresente uma certidão emitida por um órgão público, não sendo o caso de aplicação da Lei nº 13.726/2018 (art. 3º, §§ 1º e 3º), destinada a racionalizar atos e procedimentos administrativos entre os entes federados e o cidadão, mas que não se amolda às especificidades de concursos públicos e processos seletivos.

Realmente a Lei nº 13.726/2018 tem por escopo afastar a adoção de práticas burocráticas esvaziadas de sentido prático na relação entre o Poder Público e o cidadão. Entretanto, não há como pretender aplicar aquela legislação sem considerar as peculiaridades dos concursos públicos/processos seletivos, os quais envolvem a participação de um número incontável de pessoas e, por isso, é até mesmo esperado que o edital estipule regras para que os candidatos tenham a obrigação de disponibilizar os documentos necessários para comprovar suas alegações, somente podendo ser reconhecida a ilegalidade desta exigência quando ela seja desarrazoável ou desproporcional, situação não aferida, a princípio, no presente caso, em que apenas se exigiu dos candidatos a apresentação de uma certidão do órgão público em que exerceu anteriormente a função almejada para evidenciar a experiência profissional indicada no ato de inscrição.

Nessa linha, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“
Havendo previsão editalícia da necessidade de envio, pelo candidato, da documentação relacionada, não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de indeferimento da inscrição pela autoridade administrativa, que tão somente deu fiel cumprimento às disposições normativas referentes ao concurso”
(AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023,
STJ).

No mesmo sentido, já se pronunciou esta egrégia Corte de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO INCOMPATÍVEL. PREVISÃO EDITALÍCIA. RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – (...). II
– A apelante propôs ação para declarar a nulidade do ato administrativo que ensejou sua reclassificação em processo seletivo para professor – designação temporária/Edital nº 031.2022. Alegou que, por já ter exercido cargo na Administração Pública, essa já teria seus documentos cadastrados. Acolher tal tese acarretaria violação ao princípio da igualdade e não encontra suporte na Lei nº 13.726/2018, que apenas racionaliza a exigência de documentos a fim de que não sejam múltiplos os que atestem o mesmo fato, não sendo essa a hipótese em que incorreu a recorrente, já que os documentos exigidos prestavam-se a diferentes objetivos. III – O edital constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato. Precedentes do STJ.
IV – Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (AC nº 5007645-17.2023.8.08.0024, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, 3ª. C. Cível, DP 28/02/2024, TJES).

Desse modo, a reclassificação da agravante implementada pelo Estado agravado aparentemente não consistiu em formalismo exacerbado, tampouco configurou ilegalidade ou inconstitucionalidade flagrante que permita a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), na medida em que, além daquela postura encontrar amparo em diversas disposições editalícias, o postulado da isonomia em relação à exigência válida para outros candidatos impõe a sua observância também em relação à recorrente.

A insurgência da agravante é a respeito da conferência de documentação que ela própria, por equívoco ou desídia, deixou de disponibilizar nos termos do Edital nº 040/2024, o que foi exigido de todos os candidatos no processo seletivo. Portanto não comprovada a experiência profissional anterior na função de pedagoga nos moles descritos no instrumento convocatório, não há que falar, a princípio, em ilegalidade, abusividade ou má-fé do Estado agravado no ato administrativo que a reclassificou para a última posição do certame, visto que a adoção de postura em sentido contrário pela Administração Pública não asseguraria tratamento igualitário entre todos os postulantes àquela função temporária.

Antes de concluir, é importante ressaltar que o documento que não foi disponibilizado pela autora agravante durante o processo seletivo possui relação direta com a própria aptidão técnica para o exercício da função pública almejada, de forma que não há como, a princípio, mitigar essa exigência feita pela Administração Pública, na medida em que diretamente relacionada ao próprio exercício da função do magistério para a qual está se buscando selecionar os melhores candidatos, de forma que era imprescindível a comprovação da qualificação técnica e experiência profissional para que os respectivos pontos fossem obtidos e, consequentemente, mantida a posição originária da ordem de classificação/habilitação no certame.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego

provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
7.3.6 - A comprovação de experiência profissional, para os casos previstos nos subitens 7.3.3.1 e 7.3.4, dar-se-á por meio de: I - EM ÓRGÃO PÚBLICO: a) Documento expedido pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, considerando a Administração Pública Direta ou Indireta, conforme o âmbito da prestação da atividade, em papel timbrado, datado e assinado pelo Departamento de Pessoal/Recursos Humanos da Secretaria de Administração e ou declaração emitida por sites oficiais que contenham autenticação eletrônica, especificando o período (dia, mês e ano) compreendido e os cargos ou funções exercidas, comprovando a atuação, em acordo com o Anexo II; OU b) Declaração em papel timbrado expedida pela instituição, onde atuou, contendo assinatura do responsável legal da instituição ou pela chefia imediata ou pelo setor de Recursos Humanos da Instituição, especificando o período (dia, mês e ano) compreendido e os cargos ou funções exercidas, comprovando a atuação, em acordo com Anexo II.

2
7.3.3 - Os candidatos aos cargos listados abaixo, que possuem 30 meses ou mais de experiência, na regência de classe na rede escolar pública estadual da SEDU, no período de 01/02/2013 a 31/08/2024 não precisarão informar ou comprovar esse tempo de serviço no momento da convocação. Esse dado, será gerado automaticamente pelo sistema de inscrição. I - PROFESSOR B 1; II - PROFESSOR B 3; III - PROFESSOR B QUILOMBOLA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.